Tribunal: TJDFT
Processo: 0726765-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. QUESTÃO RESOLVIDA. SUPERAÇÃO PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO À GUISA DE APRESENTAÇÃO DE QUESTÃO NOVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FORMULAÇÃO DE IDÊNTICA PRETENSÃO SOB O PRISMA DE NOVO FUNDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO ANTECEDENTE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SOLUÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECURSO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART.1.021, §4o).
1. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, porquanto resolvida antecedentemente, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental.
2. As matérias já formuladas e resolvidas anteriormente via de decisão intangível, porque acobertadas pelo véu de intangibilidade originário da preclusão como forma de assegurar efetividade e o desiderato do processo, velando que caminhe para frente e encaminhe a solução do litígio, são impassíveis de serem reprisadas, porque já superadas e como forma justamente de ser assegurada a realização do objetivo teleológico do processo.
3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada. (CPC, art. 505).
4. Resolvida negativamente a invocação de impenhorabilidade do imóvel constrito no curso de cumprimento de sentença, o havido enseja o aperfeiçoamento da preclusão sobre a questão, obstando que seja renovada após nova formulação endereçada ao juiz do executivo, pois não induz a repristinação de questão já resolvida a elisão do fenômeno processual, o que compreende, inclusive, as matérias de ordem pública, pois, a despeito da natureza que ostentam, não estão imunes aos efeitos da coisa julgada e da preclusão ao serem transmudadas em questões processuais e resolvidas.
5. Como cediço e orienta o princípio da eventualidade, compete à executada e à terceira interessada, ao demandarem a elisão da constrição que recaíra sobre o imóvel sob o prisma de que configura bem de família, aparelhar a postulação com todos os argumentos de fato e de direito passíveis de estofarem-na, tornando inviável que, omitindo-se quanto a eventual argumento, reformulem a pretensão à guisa de apresentação de questão nova, pois operada a preclusão consumativa no momento da formulação.
6. Configurado o manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada e manifestamente improcedente, pois reprisa questões processuais há muito superadas e resolvidas, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando a sujeição da agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, §4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso.
7. Agravo interno e conhecido e desprovido. Multa aplicada à agravante. Unânime.